Tribunal: TJSP
Processo: 1500205-83.2019.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTOPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E CORRUPÇÃO DE MENORES. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendida a absolvição por insuficiência probatória. Parcial pertinência.

1. Absolvição dos crimes de tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo e corrupção de menores. Parcial

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTOPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E CORRUPÇÃO DE MENORES. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendida a absolvição por insuficiência probatória. Parcial pertinência.

1. Absolvição dos crimes de tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo e corrupção de menores. Parcial possibilidade. Condenação legítima pelo tráfico. Perfeita caracterização pela prova produzida, sem dúvida, sobre materialidade e autoria. Réu que, em comparsaria com dois adolescentes, guardava, para fins de tráfico, 664 porções de maconha (pesando 900g), e possuía um revólver, marca "Taurus", calibre .38, além de 2 cartuchos do calibre .38 e 18 cartuchos do calibre .380, todos de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, os quais utilizava na prática do tráfico. Inexorável conclusão pela prática do delito, afastado o inverossímil álibi (de que as drogas e a arma de fogo pertenciam aos menores), extraível pelas circunstâncias concretas da infração (frisa-se que existia denúncia específica que indicava a residência do réu como local de armazenamento de entorpecentes e arma de fogo). Depoimentos dos agentes da lei claros e precisos, justificando a condenação imposta, ora mantida. Caracterização, entretanto, de tráfico com participação de adolescentes E emprego de arma de fogo, o que, de reconhecimento obrigatório, na forma como descrito na denúncia, implica em desconstituição (absolvição), por inexistência de crimes autônomos (artigo 386, III, do CPP), dos de "posse de arma" e "corrupção de menor".

2. Absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas. Viabilidade. Insuficiência de provas quanto a possível liame criminoso do acusado e dos adolescentes em estabilidade relevante. A condenação pelo tráfico restou cabalmente demonstrada. Contudo, também não foi adequada a condenação em relação ao delito de associação, pois não demonstrado o "animus" associativo, para o fim da prática, reiterada ou não. Não demonstrada a associação estável, não bastando, por óbvio, mera coautoria criminosa. Absolvição que se impõe, na forma do artigo 386, VII, do CPP.

3. Dosimetria das penas. Basilar aplicada no mínimo legal. Mantida na segunda fase, foi acrescida, ao final, agora, de 1/3 (um terço), pela presença de duas causas de aumento. Acréscimo que, ao final, é favorável ao apelante, inexistindo "reformatio in pejus".

Parcial provimento.